Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733907-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROMULO SANTOS BRANDAO MAIA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista que a parte recorrente/autora formulou expressamente (ID 73565072) pedido de desistência do recurso interposto (ID 75095946), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 15 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal